Tribunal: STF
Processo: AI 713157
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. FALTA
   DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA (SÚMULAS
   NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPRESCINDIBILIDADE
   DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA N. 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). NÃO-IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA PELO QUAL SE ASSEVEROU QUE O TRIBUNAL A QUO
   DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, AO
   CONCLUIR PELA INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.